Tribunal: STF
Processo: ARE 1293959
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 15, p. 170-178) assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONTRABANDO. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA. GRAVAÇÃO. EXISTÊNCIA. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.º 7 DO STJ. POLICIAL CIVIL. AGRAVANTE. ART. 61, INCISO II, ALÍNEA G, DO CÓDIGO PENAL. DELITO CUJA PRÁTICA INFRINGE DEVER DO CARGO PARA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MAJORAÇÃO DEVIDA. CORRELAÇÃO. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O acórdão proferido na apelação, fundamentada e expressamente, apreciou as questões referentes à nulidade por ausência de juntada de filmagem, consignando que não havia câmera de filmagem na aeronave da polícia e, ainda, quanto à reportagem de equipe de emissora de TV, não foi ela utilizada para dar suporte à condenação do Agravante. Também apreciou a questão referente à aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea g, do Código Penal. Inexistência de ofensa aos arts 381, incisos III e IV, e 619 do Código de Processo Penal e ao art. 489, § 1.º, do Código de Processo Civil.
    2. É inviável, em recurso especial, revisar a afirmação do Tribunal de origem de que não houve gravação audiovisual da operação que culminou com a prisão em flagrante do Agravante, a qual a Defesa sustenta que teria sido pelos policiais, que a teriam ocultado, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    3. Não houve ofensa ao princípio da correlação, pois a condição de "Investigador de Polícia Civil" constou expressamente da denúncia. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível, no édito condenatório, o reconhecimento de agravantes não descritas na denúncia ou não alegadas pelo Parquet.
    4. Ao Investigador de Polícia Civil que, mesmo em período de fruição de férias, pratica o crime de descaminho, deve ser aplicada a agravante do art. 61, inciso II, alínea g, do Código Penal, pois, ao cometer delito impróprio contra a Administração Pública, cujo combate está em suas atribuições funcionais, violou dever inerente ao cargo do qual é titular.
    5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 15, p. 170)
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 15, p. 188-203), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, inciso LV; 93, inciso IX; e 129, inciso I, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    A Vice-Presidente do STJ, em juízo de admissibilidade do citado RE, proferiu a seguinte decisão (eDOC 15, p. 219-223), de cujo dispositivo destaco: 
    “Ante o exposto, com espeque no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em relação ao artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, não admito o recurso extraordinário. No que se refere aos artigos 5º, inciso LV, e 129, inciso I, da Carta Magna, com fundamento no artigo 1.030, I, alínea ‘a’, primeira e segunda partes, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.” (eDOC 15, p. 223; grifos originais)
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 15, p. 226-238).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Vice-Presidência do STJ (eDOC 15, p. 219-223).
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020
    No mais, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente